Tribunal: TJES
Processo: 5006552-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006552-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRUNO CARNIELE FILETE
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006552-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUNO CARNIELE FILETE

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRUNO CARNIELE FILETE
contra a r. decisão com cópia no evento 1880623 que, nos autos da “ação de execução fiscal” ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
em face da empresa Transprimo Ltda ME, determinou o redirecionamento da execução para a pessoa do ora agravante.

Em suas razões (evento 1880614), aduz o agravante, em suma, ser indevido o redirecionamento do feito executivo, uma vez que a empresa está em atividade.

Requer, com lastro em tal argumento, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão hostilizada. No mérito, pretende a reforma do
decisum
objurgado.

Liminar recursal deferida mediante a decisão acostada no evento 1930927.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006552-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUNO CARNIELE FILETE

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRUNO CARNIELE FILETE
contra a r. decisão com cópia no evento 1880623 que, nos autos da “ação de execução fiscal” ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
em face da empresa Transprimo Ltda ME, determinou o redirecionamento da execução para a pessoa do ora agravante.

Em suas razões (evento 1880614), aduz o agravante, em suma, ser indevido o redirecionamento do feito executivo, uma vez que a empresa está em atividade.

Requer, com lastro em tal argumento, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão hostilizada. No mérito, pretende a reforma do
decisum
objurgado.

Liminar recursal deferida mediante a decisão acostada no evento 1930927.

Sem contrarrazões.

Pelo que denoto, trata-se de ação de execução fiscal aforada pelo Município agravado em desfavor da empresa Transprimo Ltda ME objetivando a satisfação de um crédito no importe aproximado de onze mil reais.

No decorrer do trâmite processual, o Município de Venda Nova do Imigrante atravessou petição alegando que a pessoa jurídica executada encerrou irregularmente sua atividade
“tendo em vista a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0002430-80.2017.8.08.0049 que reconheceu tal situação”
, requerendo, então, o redirecionamento do feito executivo para a pessoa do seu sócio administrador, ora agravante.

Ato contínuo, sobreveio o pronunciamento ora recorrido, oportunidade na qual, nos termos do art. 135, III, do CTN, o juízo singular deferiu o redirecionamento da ação executiva em face do agravante.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, me parece que bojo do agravo de instrumento de nº 0002430-80.2017.8.08.0049 não fora deliberado pelo encerramento irregular da empresa executada.

Na oportunidade, o E. Relator do citado recurso, que tratava de um pedido de antecipação de tutela feito pelo Ministério Público Estadual para paralisação das atividades de transporte, assim fez consignar:

No caso dos autos o MPES maneja ação civil pública visando o combate de alegado transporte clandestino de passageiros empreendido pelas empresas TRANSPRIMO LTDA E PRIMOTUR TURISMO LTDA ME, nos Municípios de Venda Nova do Imigrante e Conceição do Castelo.

O presente agravo de instrumento gravita em torno de pedido não deferido pelo Juízo a quo, que antecipou parcialmente a tutela para determinar que as Agravadas cessem o transporte coletivo rodoviário INTERMUNICIPAL de passageiros, mas deixou em aberto o pleito relativo ao transporte MUNICIPAL de passageiros, solicitando documentos em relação a tal ponto.

(...)

Veja-se que dá conta o
Parquet
, mediante provas de considerável robusteza e que não confrontadas pelas Agravadas, da irregularidade da situação cadastral das Empresas junto ao DER, não servindo a elidir tal perspectiva a realização de mera inspeção em alguns dos veículos das Recorridas.

Consta, ainda, estarem as Empresas em situação fiscal irregular junto à Fazenda Estadual, estando seu cadastro de contribuinte do ICMS suspenso, alegação também não elidida pelos Agravados.

Some-se a tal realidade, a ausência de licitação e autorização do ente Municipal para a realização do transporte público de passageiros, realidade que por si só já daria ensejo a suspensão liminar das atividades das Agravadas na região.

Como observado, embora tenha sido deliberado pela existência de irregularidades da empresa executada perante o DER e perante o Fisco Estadual, não fora afirmado que houve uma dissolução irregular da empresa, sendo esta entendida quando

“
os sócios, ao invés de observarem o procedimento extintivo previsto em lei, limitam-se a vender precipitadamente o acervo, a encerrar as atividades e se dispersarem.”
(Fabio Ulhoa Coelho, Manual de Direito Comercial, 16ª ed., São Paulo: Saraiva, p. 180).

Outrossim,
"a jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial"
(AgInt no AREsp 1.712.305/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 12/04/2021, DJe de 14/04/2021).

Ademais, corrobora o provimento do recurso a certidão apresentada pelo agravante no evento 1880622, dando conta de que a empresa executada possui situação cadastral como ATIVA.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, de forma a reformar a r. decisão primeva que determinou o redirecionamento do feito executivo.
É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006552-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUNO CARNIELE FILETE

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR – INOCORRÊNCIA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE MOTIVOS ENSEJADORES – RECURSO PROVIDO.

1.
Embora tenha sido deliberado, em feito diverso, pela existência de irregularidades da empresa executada perante o DER e perante o Fisco Estadual, não fora afirmado que houve uma dissolução irregular da empresa, sendo esta entendida quando

“
os sócios, ao invés de observarem o procedimento extintivo previsto em lei, limitam-se a vender precipitadamente o acervo, a encerrar as atividades e se dispersarem.”
(Fabio Ulhoa Coelho, Manual de Direito Comercial, 16ª ed., São Paulo: Saraiva, p. 180).

2.
Outrossim,
"a jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial"
(AgInt no AREsp 1.712.305/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 12/04/2021, DJe de 14/04/2021).

3.
Ademais, corrobora o provimento do recurso a certidão apresentada pelo agravante no evento 1880622, dando conta de que a empresa executada possui situação cadastral como ATIVA.

4.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.